Tribunal: TJBA
Processo: 8014428-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014428-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAERT LOPES PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES

AGRAVADO: DAIANE PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MANUELLA DE SANT ANNA MONTAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso e manteve decisão que autorizou a alteração do domicílio de menor sob guarda unilateral da genitora, diante de mudança de residência motivada por matrícula em curso de ensino superior, sob o fundamento de atendimento ao melhor interesse da criança, postulando o embargante o reconhecimento de omissão e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a insurgência veiculada traduz mera pretensão de rediscussão do mérito já analisado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

4.
A alegada omissão não se configura quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata, individualmente, todos os argumentos deduzidos pela parte.

5.
O acórdão embargado analisa expressamente a justificativa para a mudança de domicílio do menor, reconhecendo a demonstração da matrícula da genitora em curso superior e a inexistência de prova de risco ou insegurança no novo local de residência.

6.
A decisão embargada fundamenta-se no princípio do melhor interesse da criança, destacando a estabilidade emocional decorrente da guarda unilateral materna, a ausência de prejuízo concreto ao genitor e a prevalência do vínculo afetivo já consolidado com a genitora.

7.

O inconformismo do embargante revela intento de rediscutir fundamentos já apreciados e afastados no julgamento do agravo de instrumento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8.
O prequestionamento da matéria encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 93229624) apresentados nos autos n.
8014428-59.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
LAERT LOPES PEREIRA
e Embargada
M. L. D. S. representado por DAIANE PEREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente